Tribunal: TJSP
Processo: 2118743-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2118743-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que são impetrantes JULIA
PEROSA SAIGH JURDI e MARÍLIA PAPALÉO GAGLIARDI e Paciente PAULO
CESAR DE OLIVEIRA GARRIDO, é impetrado VARA CRIMINAL - FORO DE
OLÍMPIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118743-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12946
2
Habeas Corpus Criminal no 2118743-37.2020.8.26.0000
Impetrantes JULIA PEROSA SAIGH JURDI e MARÍLIA PAPALÉO GAGLIARDI
Paciente PAULO CESAR DE OLIVEIRA GARRIDO
Impetrado VARA CRIMINAL - FORO DE OLÍMPIA
Comarca de Olímpia
Voto no 12946
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Decisão
bem fundamentada. Periculosidade concreta da conduta que
justifica a medida. Pandemia COVID-19. Constrangimento
ilegal
não
demonstrado
Prisão
mantida.

ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelas Advogadas Julia Perosa Saigh Jurdi e Marília Papaléo Gagliardi, em
favor de PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA GARRIDO, sob a alegação de que
o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Olímpia que, nos autos da ação
penal no 1501810-36.2019.8.26.0400, indeferiu o pedido de liberdade
provisória.
Sustentaram as impetrantes, em síntese, que o paciente foi
autuado em flagrante, sendo-lhe imputada a prática do crime de tráfico de
drogas, delito este que não foi cometido com violência ou grave ameaça. A
partir daí, a autoridade coatora, sem fundamentação idônea e concreta,
decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu o pedido de liberdade
provisória.
Asseveram ainda a desproporcionalidade da custódia, haja
vista estar preso há seis meses, por delito cometido sem violência ou grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118743-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12946
3
ameaça, bem como o cenário atual ocasionado pela pandemia do Covid-19 e
a conhecida precariedade das instalações dos CDPs e sua inadequação às
necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e
disseminação da doença, como reconhecido pela a Recomendação no 62 do
CNJ, destacando que o Código de Processo Penal prevê, nos termos do artigo
319 do CPP, outras medidas cautelares que não o cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido. Em seguida, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
O argumento no sentido de que a decretação da medida carece
de fundamentação não procede.
Conforme restou consignado por ocasião do despacho liminar,
A r. decisão combatida, que converteu o flagrante em prisão preventiva,
aponta a existência de prova da materialidade dos delitos de tráfico de drogas
e associação para o tráfico, punidos com reclusão (pena máxima superior a 4
anos), e indícios suficientes da autoria (fls. 46/48).
Nela, o juízo a quo fez menção ao fato de que os entorpecentes
foram encontrados em poder do paciente já divididos em porções e em
cenário que destoa do mero porte para uso próprio. Na sequência, teceu
considerações sobre as repercussões do crime, em tese cometido, em
Comarca especialmente pequena.
Nesse contexto, entendeu ser sua necessária segregação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118743-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12946
4
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
De se notar que, na oportunidade, foram apreendidas 23
porções de crack, substância que ainda apresenta especial poder viciante.
Assim, a decisão está bem fundamentada e se baseou em
dados concretos da conduta do paciente.
No que tange a alegação de constrangimento ilegal, em face
dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem pretendida.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelas i. Advogadas, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118743-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12946
5
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal “O Estado de S.Paulo”, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118743-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12946
6
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
In casu, não há comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, não
terá o paciente atendimento e proteção adequados, sabido que doença não é
motivo de soltura quando cabível ao Estado o dever de cuidado e saúde ao
preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Por fim, nada em relação à eventual especial condição de
saúde foi trazido, sendo certo que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia
nas unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de
visitantes aos detentos.
Pelo exposto, não se verificando nos autos, constrangimento
legal passível de correção via o presente Habeas Corpus denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR